Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DESPACHO 1. Revogo o inteiro teor do despacho de ID 72585615. 2. As justificativas e os esclarecimentos apresentados pela advogada Dra. Bárbara Estrela de Aquino Praça, OAB-DF 48.747, no ID no 72635908, são suficientes para demonstrar que o apelado tem ciência da renúncia ao mandato e que deve constituir novo advogado. 3. Mantenho a anotação da advogada como representante do apelado por 10 (dez) dias (CPC, art. 112, parágrafo único), contados de 29/5/2025, apenas para a adoção de eventuais medidas urgentes que forem necessárias. Opor embargos de declaração ou interpor recurso constitucional contra o acórdão já publicado não se enquadra no conceito de medida urgente e a advogada já manifestou ao seu constituinte posição contrária à interposição de embargos por se tratar de medida protelatória, passível de sanção. Vencido o prazo, descadastre dos autos a advogada Dra. Bárbara Estrela de Aquino Praça, OAB-DF 48.747. 4. O apelado já está ciente da necessidade de regularização da sua representação processual (ID no 72453495). Inclusive, está demonstrado que tem acesso a este processo em tempo real. 5. Aguardem-se os prazos em curso. 6. Oportunamente, não havendo outros requerimentos, restituam-se os autos eletrônicos à origem. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2025, 20h09 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO